Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-77.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000171-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLEN MARLEY DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 329.520.581-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000171-77.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1000171-77.2025.8.11.0002

Recorrente:
Hellen Marley da Silva Anunciação.

Recorrido:
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INGRESSO EFETIVO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/2003. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança revisional de aposentadoria. A autora pleiteava o reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade, sob o argumento de que havia ingressado no serviço público municipal antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003, embora seu vínculo efetivo tenha se iniciado apenas em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado preenche o requisito da dialeticidade recursal, considerando que a recorrente sustentou genericamente o direito à integralidade e paridade, sem impugnar de forma específica o fundamento central da sentença, relativo à distinção entre vínculo contratual temporário e ingresso efetivo no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade de qualquer recurso exige a observância do princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos constantes da sentença recorrida.

4.

A sentença recorrida foi clara ao registrar que a servidora manteve vínculo contratual temporário com o ente público até 11 de março de 2009, data em que passou a ocupar cargo efetivo, fato impeditivo ao direito à aposentadoria com paridade e integralidade, conforme as regras das Emendas Constitucionais n.o 41/2003 e 47/2005.

5.

As razões do recurso limitaram-se a reiterar argumentos genéricos sobre o ingresso no serviço público antes de 2003, sem enfrentar o fundamento central da sentença – a ausência de efetividade do vínculo no momento da promulgação da Emenda Constitucional n.o 41/2003.

6.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

7.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforçam a exigência de argumentação específica e coerente para a admissibilidade de recursos, sendo inadmissível a mera repetição da inicial ou da contestação como fundamento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não impugna de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e deve ser declarado inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, §§ 1o e 3o; Emenda Constitucional n.o 41/2003; Emenda Constitucional n.o 47/2005; Lei n.o 9.099/1995, artigos 42, § 1o, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, julgado em 05.10.2021, publicado em 07.10.2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 14.03.2022, publicado em 15.03.2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023, publicado em 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000171-77.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1000171-77.2025.8.11.0002

Recorrente:
Hellen Marley da Silva Anunciação.

Recorrido:
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Hellen Marley da Silva Anunciação.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança – Revisional de Aposentadoria.

Origem:
Juizado Especial Criminal de Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 3054903756)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora exerceu o cargo de enfermeira junto ao Município demandado a partir de 01/06/1999 em regime contratual temporário e somente em 11/03/2009 tomou posse no mesmo cargo de forma efetiva, permanecendo nele até a data de sua aposentadoria. Consignou que "somente os servidores que ingressaram em cargo de provimento efetivo até a data da EC 41/2003 (ou até a EC 47/2005, nos casos abrangidos pela regra de transição) fazem jus à aposentadoria com paridade e integralidade, desde que preencham os demais requisitos legais até as datas-limite previstas nas respectivas normas constitucionais".

Recurso Cível Inominado
(Id. 305490378): requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 305490380):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000171-77.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1000171-77.2025.8.11.0002

Recorrente:
Hellen Marley da Silva Anunciação.

Recorrido:
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande-MT.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por Hellen Marley da Silva Anunciação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente ação declaratória cumulada com cobrança revisional de aposentadoria.

A recorrente postulou o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, alegando ter ingressado no serviço público municipal em 01/06/1999, portanto, antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, fundamentando que a autora exerceu o cargo de enfermeira junto ao Município demandado a partir de 01/06/1999 em regime contratual temporário, e somente em 11/03/2009 tomou posse no mesmo cargo de forma efetiva, permanecendo nele até a data de sua aposentadoria.

A sentença consignou que "somente os servidores que ingressaram em cargo de provimento efetivo até a data da EC 41/2003 (ou até a EC 47/2005, nos casos abrangidos pela regra de transição) fazem jus à aposentadoria com paridade e integralidade, desde que preencham os demais requisitos legais até as datas-limite previstas nas respectivas normas constitucionais".

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, sustentando que tem direito à aposentadoria com paridade e integralidade por ter ingressado no serviço público antes de 2003, invocando a Súmula Vinculante n.o 33 do STF e jurisprudência correlata.

Pois bem. Com efeito, o artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que o recurso deverá ser instruído com as razões e a indicação das circunstâncias que autorizam a reforma ou anulação da decisão recorrida.

A dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade recursal, exigindo que o recorrente demonstre, de forma específica e fundamentada, os pontos controvertidos da decisão que pretende reformar, rebatendo diretamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, a recorrente, nas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos já expendidos na petição inicial, sem enfrentar adequadamente o fundamento central da sentença recorrida.

O juízo
a quo
foi categórico ao consignar que a autora "exerceu o cargo de enfermeira junto ao Município demandado a partir de 01/06/1999, em regime contratual temporário, e somente em 11/03/2009 tomou posse no mesmo cargo de forma efetiva, permanecendo nele até a data de sua aposentadoria".

A partir dessa premissa fática, extraída da própria narrativa da inicial, o magistrado concluiu pela impossibilidade de reconhecimento do direito pleiteado, uma vez que "somente os servidores que ingressaram em cargo de provimento efetivo até a data da EC 41/2003 fazem jus à aposentadoria com paridade e integralidade".

Ocorre que a recorrente não impugnou especificamente essa questão central, qual seja, a distinção entre o vínculo contratual temporário (iniciado em 1999) e o ingresso efetivo no cargo (ocorrido apenas em 2009, portanto, após a EC 41/2003).

O recurso limitou-se a sustentar genericamente o direito à integralidade e paridade com base no ingresso no serviço público em 1999, sem demonstrar erro na premissa fática estabelecida pelo juízo de origem nem na conclusão jurídica dela decorrente.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

O recurso deve ser dialético, ou seja, deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando onde e por que o julgador teria se equivocado. Além disso, deve manter coerência com os fatos e fundamentos expostos na demanda originária.

No caso em exame, a recorrente não logrou demonstrar em que aspecto a sentença teria incorrido em erro, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre o direito à integralidade e paridade, sem enfrentar a questão específica da natureza do vínculo mantido com a Administração Pública antes e depois da EC 41/2003.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, d
eixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025